Tribunal: TJES
Processo: 5001006-44.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001006-44.2024.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: NADIR VIEIRA DE PAULA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DO RÉU.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato, restituição de valores e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, documentação pessoal coincidente e registro do depósito da quantia referente ao contrato com RMC.

4. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando apresentada com informações claras e utilização dos valores creditados. 2. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo Mannarino Teixiera Lopes.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5001006-44.2024.8.08.0057

RECORRENTE: BANCO PAN S.A

RECORRIDO: NADIR VIEIRA DE PAULA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DO RÉU.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato, restituição de valores e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, documentação pessoal coincidente e registro do depósito da quantia referente ao contrato com RMC.

4. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando apresentada com informações claras e utilização dos valores creditados. 2. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade do Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais proposta por
NADIR VIEIRA DE PAULA
em face do
BANCO PAN S.A.
, na qual narra a autora

que é detentora do benefício previdenciário - pensão morte (BN de nº 606.446.103-2).

Menciona que no ano de 2022, procurou o requerido, com a finalidade de obtenção de um único empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente ludibriada com a realização de contratação de cartão de crédito consignado.

Aduz que não quis contratar cartão de crédito algum e, ainda que essa fosse sua intenção, o réu jamais prestou qualquer informação a respeito da constituição da reserva de margem consignável (RMC), tão pouco, enviou as faturas do referido cartão ao seu endereço possibilitando a amortização total do débito.

Assevera que o termo de adesão é visivelmente nulo, pois viola os seus direitos, especialmente aqueles relacionados à informação e à transparência das relações de consumo, além de ser omisso quanto às informações vitais para o mínimo de entendimento da avença por parte do cliente, pois, não há indicação do número de parcelas; data de início e de término das prestações; do custo efetivo com e sem a incidência de juros; etc.

Informa que o termo de adesão firmado com o réu contém práticas abusivas vedadas pelo CDC, pois tal como formuladas, geraram parcelas infindáveis e pagamentos que irão ultrapassar facilmente 3 vezes o valor inicialmente obtido, constituindo vantagem manifestamente excessiva e onerosa.

Em sede de contestação (ID 15561168), o requerido pugna pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15561180) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a conversão dos contratos de cartões de crédito consignados RMC e RCC em empréstimos consignados, declarando-se quitados os contratos de nº 763226359-1 (processo nº 5001006-44.2024.8.08.0057) e 763227000-0 ( Processo nº 5001002-07.2024.8.08.0057), devendo a requerida baixar os contratos, liberar a margem de consignado e se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b) CONDENAR a ré a pagar à autora a importância de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de R$ 958,04 (novecentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos).

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 15561182), sustentando, a regularidade do contrato e ausência de vícios. Por fim, destaca que inexiste dano material e moral a ser ressarcido. Subsidiariamente, requer a redução pelo dano moral imposto.

A autora apresentou contrarrazões (ID 15561587), onde requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade reconhecida pelo Banco Central e prevista legalmente.

Conforme o art. 115, VI da Lei 8.213/91 (com redação dada pela Lei 14.431/2022), é
legalmente admitido o desconto no benefício previdenciário
para amortização de valores referentes a essa modalidade, até o limite de 5% da margem consignável.

Consta dos autos Termo de Adesão ao Cartão Consignado assinado eletronicamente (selfie) pela autora (ID 15561175), com dados pessoais coincidentes com os da inicial e geolocalização compatível com o endereço da parte autora, qual seja, zona rural do município de Águia Branca.

A análise da documentação acima mencionado, confirma a regularidade da contratação do cartão de crédito pela autora. O contrato assinado, acompanhado da cópia do documento de identificação, depósito realizado por meio de TED (ID 15561172) e saque do referido depósito (ID 15561173), atestam a autenticidade da operação e a segurança do processo de adesão.

Outrossim, o recebimento de quantia em razão do saque efetuado, não foi negado pela autora, o que denota a existência de um negócio jurídico válido e eficaz.

Dito isso e com o devido respeito ao sentenciante, não verifico, no caso concreto, qualquer elemento capaz de caracterizar vício de consentimento e, como dito, a documentação apresentada pelo réu comprova a regularidade formal e material da contratação, bem como o cumprimento do dever de informação.

Ademais, a proposta de adesão indica expressamente se tratar de cartão de crédito consignado, diferenciando-se de empréstimo pessoal.

Além disso, no referido Termo de Adesão ao Cartão Consignado

consta imagem de um cartão de crédito abaixo do local onde consta à assinatura da autora, tornando de fácil verificação que o referido cartão estaria sendo disponibilizado.

Também causa estranheza o fato dos descontos terem se iniciado em 2022 e a autora somente ingressou com a presente demanda em 12/2024.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles. Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde 2022, sendo inverossímil que a autora não tenha percebido os descontos por mais de dois anos e que, somente em 2024, venha alegar ausência de contratação.

Assim, diante da comprovação documental da contratação, da realização de saque e da ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos,
não se verifica qualquer irregularidade apta a ensejar a nulidade do contrato, tampouco a restituição de valores ou indenização por danos morais.

Trata-se de tentativa de desconstituir negócio jurídico
válido e eficaz
, formalizado nos termos da legislação aplicável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Tribunal de Justiça do Espírito Santo
3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Relator
Recurso : Recurso Inominado
Processo : 5001006-44.2024.8.08.0057
Juízo : Juizado Especial Cível de Águia Branca - Vara Única
Juiz(a) : Ronaldo Domingues de Almeida
Recorrente : Banco Pan S.A.
Recorrido : Nadir Vieira de Paula
Relator : Rafael Dalvi Guedes Pinto

Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo tradicional, autorizando a compensação e condenando o banco ao pagamento de danos morais. O voto da Juíza Relatora deu provimento ao recurso. Abre-se divergência. A disponibilização de crédito via transferência bancária sob a rubrica de saque possui característica inerente à modalidade de mútuo convencional, o que não supre o dever de informação clara sobre a real contratação de cartão de crédito, o qual sequer foi utilizado.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995
.

Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Vício de consentimento. Dever de informação. Saque. Modalidade de mútuo. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, determinando a conversão dos contratos de cartão de crédito consignado em empréstimos consignados (com autorização de compensação de valores) e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurado vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado por consumidora que pretendia celebrar empréstimo tradicional; e (ii) saber se a disponibilização do numerário via transferência bancária legitima a modalidade de cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável exige prova cabal de que o consumidor foi plena e adequadamente informado sobre a natureza do serviço, especialmente quanto aos seus encargos e forma de amortização, não se prestando para tanto a mera assinatura em termos padronizados de adesão.

4. A liberação de crédito diretamente na conta bancária do consumidor, travestida sob a rubrica de "saque" no limite do cartão, é característica que se aproxima sobremaneira de outras modalidades de mútuo (empréstimo tradicional), desvirtuando a natureza precípua do cartão de crédito.

5. A ausência de provas de utilização do plástico para a consumação de aquisição de produtos ou serviços corrobora a tese autoral de que a real intenção era tão somente a obtenção de recursos financeiros via empréstimo convencional.

6. A conduta de impingir produto mais oneroso e com descontos infindáveis, prevalecendo-se da vulnerabilidade do consumidor, configura prática comercial abusiva, justificando a intervenção judicial por equidade para adequar o contrato à real vontade das partes e a consequente reparação por danos morais, nos exatos termos fixados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Condenação do recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Juiz Vogal